Tribunal: TJSP
Processo: 0079400-64.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Receptação qualificada. Ré que, no exercício de sua atividade comercial (açougue), recebe peças de carne roubadas. Policiais civis que, após denúncia anônima, diligenciam no local, localizando, em uma câmara fria do estabelecimento da ré, diversas peças de carne produto de roubo (avaliadas em R$ 15.000,00), sem que houvesse nota fiscal ou qualquer outro documento relativo a elas. Prova forte.

Ementa:
Receptação qualificada. Ré que, no exercício de sua atividade comercial (açougue), recebe peças de carne roubadas. Policiais civis que, após denúncia anônima, diligenciam no local, localizando, em uma câmara fria do estabelecimento da ré, diversas peças de carne produto de roubo (avaliadas em R$ 15.000,00), sem que houvesse nota fiscal ou qualquer outro documento relativo a elas. Prova forte. Relatos das testemunhas policiais, dos funcionários (que foram denunciados, mas absolvidos) e do representante do estabelecimento vítima coerentes e harmônicas. Roubo antecedente bem comprovado. Versão exculpatória isolada. Dolo bem evidenciado. Qualificadora bem demonstrada. Penas mínimas. Regime aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direito não questionados pela acusação. Apelo improvido.